Tribunal: TJMT
Processo: 1010608-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010608-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 005.108.591-78 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (APELANTE), APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 005.108.591-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -

EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC

-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010608-02.2021.8.11.0041

APELANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela patrona do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a
Sra ROSANGELA DA ROSA CORREA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n.o
1010608-02.2021.8.11.0041

proposta em desfavor de
APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA,

nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Registra o desacerto da decisão singular, posto que
o artigo 485 II e III do Código de Processo Civil, em seu parágrafo primeiro é claro ao dispor a necessidade de intimação pessoal do autor, bem como de seu patrono antes da extinção do feito, em caso de inércia da parte, entretanto, referido artigo não foi atendido pelo juiz do feito.

Aduz que a ultima intimação via Nota de Expediente foi concedendo o prazo de 5 dias para a realização

de pagamento de custas, sendo que mesmo sem nova intimação a parte autora, seja por nota de expediante ou carta AR de citação, o Juiz do feito julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ferindo o § 1o do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Alega “
que
o andamento do feito, ao invés de sua extinção, atende ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto há a possibilidade de prosseguir com a ação de execução de título extrajudicial, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, fato este, que irá ocorrer se a ação for julgada extinta”.

Registra que
para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Ao final requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença,

a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela patrona do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a
Sra ROSANGELA DA ROSA CORREA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n.o
1010608-02.2021.8.11.0041

proposta em desfavor de
APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA,

nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que a
última intimação da apelante, via Nota de Expediente foi concedendo o prazo de 5 dias, para a realizar o pagamento de diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado, conforme id no 170041452, sendo que em seguida foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (id no 170041453)

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1o do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a
intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa
.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, §1o do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023